Tribunal: TJPA
Processo: 0029787-78.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029787-78.2017.8.14.0401

APELANTE: JOSE ELDO DAMASCENO CORREA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – INOCORRÊNCIA -
CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA N. 582 DO STJ – DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – MODULADORES NEUTROS. PENA BASE AFERIDA NO MÍNIMO. ACRESCIDA EM 1/3 EM FACE DO CONCURSO DE AGENTES E 1/6 PELO CONCURSO FORMAL.PENA FINAL EM 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO (SEMIABERTO) E 15 DIAS MULTA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie,
diante da dinâmica dos fatos, inviável o reconhecimento da forma tentada, pois conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que adotam a teoria da apprehensio (ou amotio), o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que não seja mansa e pacífica, como se pode observar o enunciado da sumula 582 do STJ:

II - Com efeito, o juízo aferiu a pena base em 04 anos de reclusão e pagamento em 10 dias multa, ou seja, a fixou no seu patamar mínimo, para isso considerou como neutras todas as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, não se observou
circunstâncias
agravantes, mas reconheceu a presença da atenuante da confissão
(art. 65, III, d, CP), entretanto, não pode aplicar em face do óbice da sumula 231 do STJ. Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição de pena, tão somente a de aumento em face do concurso de agentes, na razão de 1/3, resultando a pena provisória em 05 anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB) e pagamento de 13 dias multa. Destarte, a reprimenda foi acrescida em 1/6 (concurso formal), na forma do art. 70 do CPB, devido o delito ter duas vítimas, restando a pena final em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
quantum
que, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB, autoriza a fixação do regime inicialmente semiaberto.
Como se pode observar, a reprimenda fixada prescinde de qualquer reparo ou emenda, uma vez que atendeu satisfatoriamente aos preceitos do art. 58 e 69 do CP, devendo ser mantida em todos os seus jurídicos fundamentos;

III –
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o apelante às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando-lhe o regime inicial
semiaberto (
art.
33
, § 2º “b” do CP) pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal;

IV -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

JOSE ELDO DAMASCENO CORREA, inconformado com a sentença (
ID 15793884)
que o condenou às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando-lhe o regime inicial
semiaberto (
art.
33
, § 2º “b” do CP) pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante pugnou (ID
15793889 - Págs. 2/5
) pela desclassificação do delito em debate para a modalidade tentada, com a consequente redução da reprimenda aplicada, além da mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, O
Parque
t (ID
15793892
)
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID
16160796
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JOSE ELDO DAMASCENO CORREA, inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
01 de dezembro de 2017, por volta das 12h30min,
Jose Eldo Damasceno Correa
, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com a utilização de arma branca, tomaram de assalto um ônibus da empresa Viação Guajará, linha Cidade Nova VI/UFPA, quando circulava pela Avenida Perimetral, próximo ao portal da UFRA, e subtraíram bens e pertences dos passageiros. Ainda segundo a denúncia, o denunciado e seu comparsa apanharam o referido coletivo, pagaram passagem e se dirigiram à parte traseira do ônibus, onde anunciaram o assalto, rendendo e intimidando os passageiros com um canivete portado pelo coautor, subtraindo das vítimas seus aparelhos celulares, joias, dinheiro e outros pertences de valor. Consumada a subtração, os assaltantes ordenaram ao motorista que parasse, porém, quando tentaram fugir, foram surpreendidos pela Polícia Militar, que passava ocasionalmente pelo local e estranharam a posição e o local em que o veículo estava, pelo que resolveram se aproximar e se depararam com a situação conseguindo prender o denunciado após rápida perseguição, o qual caiu em um buraco cheio de lama e raízes de árvores, na posse dos bens subtraídos, enquanto seu comparsa conseguiu se evadir sem ser identificado.

Devidamente processado, JOSE ELDO DAMASCENO CORREA LMEIDA
,
foi ao final condenado às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando-lhe o regime inicial
semiaberto (
art.
33
, § 2º “b” do CP) pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.
Irresignado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão. É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
15793785 - Pág. 4); Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 15793786 - Pág. 1); Termo de entrega (ID 15793787 - Pág. 4); Inquérito por flagrante delito (ID 15793790 - Pág. 3), evidências que guardaram perfeita simetria com as provas orais produzidas nos autos, inclusive com a confissão do recorrente.

Na ocasião a vítima
Anderson Muller Souza da Silva
, esclareceu em juízo:

Que, no dia do crime estava dentro de um coletivo quando ouviu a gritaria de outros passageiro. Nesse momento percebeu ação criminosa de pelo menos duas pessoas, tendo uma delas se aproximado pegando seu tablet que segurava na mão. Em seguida outros passageiros tiveram seus pertences subtraídos, tendo o elemento que lhe abordou descido do ónibus e correu para um matagal, não sabendo o destino do outro assaltante A polícia foi acionada entrando no matagal atrás dos meliantes, consegui
ndo
prender um deles e recuperar alguns dos pertences subtraídos entre eles o tablet O ofendido não viu arma com a pessoa que lhe assaltou, pois estava na parte da frente do coletivo, mas segundo outros passageiros, seu comparsa, que ocupava a parte de trás do coletivo, portava uma.

Na oportunidade uma segunda vítima,
João Henrique Souza de Araújo
, declarou:

QUE, ocupava um assento, próximo ao cobrador do coletivo, quando os meliantes anunciaram o assalto, tendo percebido um meliante na parte de trás e outro na frente do coletivo, sendo que um deles se aproximou e, mediante ameaça, subtraiu seu telefone celular, o outro elemento se encontrava armado. Os assaltantes subtraíram bens de diversas pessoas, inclusive a bolsa de uma das vítimas foi utilizada para coletar os pertences roubados. Em seguida os assaltantes saíram do ônibus fugindo em direção a uma área de igapó. Logo após uma viatura passou pelo local e foi acionada, adentrando na área
-
atrás dos fugitivos, onde foi preso um dos assaltantes, vindo a reconhecê-lo como aquele
-
que recolhia os bens dos passageiros. A res furtiva foi recuperada.

Por fim a testemunha
Jean Carlos Mangabeira Frazão
, policial militar, relatou:

Que, foi acionado pelos passageiros do coletivo, logo após a viatura se aproximar do veículo. Que, chegou a ver os meliantes saírem do coletivo, na posse dos bens subtraídos das vítimas, e entrarem numa mata, quando, juntamente com outros policiais foram em perseguição e conseguiram efetuar a prisão do denunciado, que foi encontrado na posse de parte da res furtiva, enquanto seu comparsa conseguiu empreender fuga.

Em Juízo
JOSE ELDO DAMASCENO CORREA LMEIDA,
admitiu participação no assalto, que praticou juntamente com outra pessoa, porém sem revelar o nome, sendo que este último quem portava um canivete. Que foi seu parceiro de crime quem anunciou o assalto, enquanto a denunciado recolhia os bens dos passageiros, tendo sido preso pela polícia na posse da res furtiva, que foi devolvida às vítima. Disse ter praticado o crime em momento de necessidade e desespero.

Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que JOSE ELDO DAMASCENO CORREA LMEIDA, juntamente com um comparsa, adentraram em um coletivo, e subtraíram os pertences dos passageiros, e ao descerem do coletivo , foram surpreendidos por policiais, que perseguiram os meliantes que entraram em uma área de mata, mas lograram êxito em capturar JOSE ELDO que confessou a pratica delitiva.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO

Na espécie, diante da dinâmica dos fatos, inviável o reconhecimento da forma tentada, pois conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que adotam a teoria da apprehensio (ou amotio), o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que não seja mansa e pacífica, como se pode observar o enunciado da sumula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Nesses termos, as provas são incontroversas em demonstrar que o crime foi levado a efeito, com a subtração dos pertences as vítimas, e com a fuga dos meliantes, os quais foram perseguidos, sendo capturado o recorrente JOSE ELDO, que confessou participação na ação reprovável.

Com efeito, o deito patrimonial restou consumado, haja vista que, conforme a prova oral produzida, houve a inversão da posse da res subtraída, deixando a vítima de ter a disponibilidade sobre ela. Nota-se que para a consumação do delito, seria irrelevante a posse mansa e pacífica do bem, assim como o lapso temporal em que o agente exerceu essa posse, restando o crime consumado mesmo que o recorrente tenha sido capturado logo após a prática delitiva.

DA DOSIMETRIA

Com efeito, o juízo aferiu a pena base em 04 anos de reclusão e pagamento em 10 dias multa, ou seja, a fixou no seu patamar mínimo, para isso considerou como neutras todas as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, não se observou circunstâncias agravantes, mas reconheceu a presença da atenuante da confissão
(art. 65, III, d, CP), entretanto, não pode aplicar em face do óbice da sumula 231 do STJ. Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição de pena, tão somente a de aumento em face do concurso de agentes, na razão de 1/3, resultando a pena provisória em 05 anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB) e pagamento de 13 dias multa.

Destarte, a reprimenda foi acrescida em 1/6 (concurso formal), na forma do art. 70 do CPB, devido o delito ter duas vítimas, restando a pena final em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
quantum
que, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB, autoriza a fixação do regime inicialmente semiaberto. Como se pode observar, a reprimenda fixada prescinde de qualquer reparo ou emenda, uma vez que atendeu satisfatoriamente aos preceitos do art. 58 e 69 do CP, devendo ser mantida em todos os seus jurídicos fundamentos.

Nessa via, prudente observar que o STJ, vem orientando que a
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (
HC n. 400.119/RJ
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo JOSE ELDO DAMASCENO CORREA, condenado às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixando-lhe o regime inicial
semiaberto (
art.
33
, § 2º “b” do CP) pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024